Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS.
I. Não se tratando de condenação ao pagamento de quantia nem se podendo extrair de modo preciso o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Se a aplicação da regra ordinária do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência do critério equitativo do § 8o do mesmo artigo.
IV. A métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não deve ser aplicada na hipótese em que a incidência da regra geral dos § 2o não conduz a honorários de sucumbência desproporcionais.
V. Apelação conhecida e provida.